Tribunal: STF
Processo: Rcl 13078
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-04-10
Data de publicação: 2014-04-10

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ADI 3.395-MC. REJEIÇÃO. VÍNCULO ADMINISTRATIVO NÃO DEMONSTRADO. PEÇA RECURSAL QUE REPETE ALEGAÇÕES DA PETIÇÃO INICIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. ÓBICE DA SÚMULA 283. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.